Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
O parágrafo primeiro do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal estabelecem que a petição inicial de revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, incluindo possíveis acórdãos. Assim, intime-se o advogado para instruir devidamente o feito no prazo de cinco dias, presumindo-se no silêncio o desinteresse processual e o indeferimento da inicial. Publique-se. Após, nova conclusão. Brasília, 10 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator